Tribunal: TJMT
Processo: 0023640-82.2007.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023640-82.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JOANA DARK DA SILVA WYCHOSKI - CPF: 880.429.441-87 (APELADO), ANTONIO LUIZ PADOVANI JUNIOR - CPF: 014.615.219-04 (ADVOGADO), NOVA SERRA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 00.438.816/0001-00 (APELADO), DANIELLE SILVA MORANDI - CPF: 031.280.481-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO FIRMADO ENTRE PATRONO DESCONSTITUIDO E EXECUTADOS - CONSEQUENTE EXTINÇAO PELO JUÍZO “A QUO” – ACORDO QUE NÃO ABRANGE A DÍVIDA JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, MAS APENAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – EXTINÇÃO INDEVIDA – RECURSO PROVIDO.

O acordo juntado aos autos trata-se de acordo homologado entre o patrono anterior e os executados, referindo-se aos honorário sucumbenciais e não quanto ao dívida principal.

Assim, o referido acordo não põe fim ao cumprimento de sentença, posto que, não se refere a acordo de quitação da dívida junto a instituição financeira, devendo a ação de origem prosseguir normalmente.

Ação de reparação de danos – Insurgência contra decisão de homologação de acordo entre a autora e o banco co-réu, com a extinção do feito em relação a ele - Não enquadramento da hipótese no § 3o do art 844 do CC - Prosseguimento da demanda em face dos demais corréus, pelo valor restante – Negado provimento ao agravo.

(TJ-SP - AI: 20808689620218260000 SP 2080868-96.2021.8.26.0000, Relator: Gil Coelho, Data de Julgamento: 16/06/2021, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos n.o 0023640-82.2007.8.11.0041 – Ação de Execução – proposta em face de JOANA DARK DA SILVA WICHOSKI e NOVA SERRA COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA – ME – homologou transação celebrada entre a partes e, julgou extinto com resolução de mérito na forma do art. 487, III, do CPC.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que a sentença
deve ser reformada, haja vista que o débito buscado pelo banco exequente não fora quitado.

Inicialmente alega que Instituição Apelante protocolou pedido

habilitação de nova procuradora aos autos na data de 10/08/2022, assim, que o antigo escritório não mais representava o Banco Bradesco quando protocolou a minuta de acordo dos honorários sucumbenciais.

Defende que houve nulidade de intimação da exequente, sendo esta, causa de nulidade absoluta, e por ser matéria de ordem pública pode se arguida a qualquer tempo.

Assim, que deveria ter havido a intimação desta exequente para
se manifestar acerca de eventual quitação do débito, o que JAMAIS ocorreu.

Destaca que o acordo, colacionado aos presentes autos, dizem respeito, tão somente ao pagamento de honorários advocatícios, que não houve requerimento de extinção do feito, mas apenas em relação a verba honoraria.

Ainda, que petição de acordo está em nome da assessoria jurídica descontratada pelo banco exequente. Portanto, inviável a extinção da ação por quitação que não existiu.

Desta forma, temos que a decisão deverá ser revista.

Requer que o juízo de primeiro grau reconsidere sua decisão;

Seja dado provimento ao presente recurso de Apelação,
com
a reforma da sentença, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos n.o 0023640-82.2007.8.11.0041 – Ação de Execução – proposta em face de JOANA DARK DA SILVA WICHOSKI e NOVA SERRA COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA – ME – homologou transação celebrada entre a partes e, julgou extinto com resolução de mérito na forma do art. 487, III, do CPC.

Extrai-se dos autos, que a Instituição Financeira em face dos Apelados/Réus, que devidamente citados opuseram Embargos Monitórios, os quais foram julgados improcedentes, e procedentes os pedidos iniciais da ação monitória, converteu em título executivo judicial a quantia de R$ 17.622,48 (dezessete mil seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, condenou ainda, os requeridos ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais que fixou em 15% sobre o valor atualizado

(Id.n.o 1566525797 – pág.48).

Posteriormente o Autor requereu o cumprimento de sentença (id.n.o 156625797-pág.54).

Em 10/08/2022 (id.n.o 156625807)

o Apelante /Autor protocolou petição noticiando a constituição de nova procuradora, requerendo seu cadastramento e o consequente descadastramento dos antigos procuradores, e pesquisa via Renajud.

O juízo despachou (id.n.o 156625811), indeferindo a penhora online, posto que anteriormente efetivada nos autos, sem êxito. Determinou a remessa dos autos ao arquivo.

A parte requereu a reconsideração da decisão acima (id.n.o 156625813).

O patrono anterior, Dr. Marcos Antonio de A. Ribeiro, peticiona (id.n.o 156625814) requerendo

que, em caso de acordo entre a instituição financeira com os executados ou em caso de pronto pagamento pelos devedores, seja realizada a intimação da presente banca para manifestar quanto ao recebimento da verba honorária arbitrada em seu favor.

Posteriormente, 17/10/2022, novamente o patrono anterior peticiona, informando acordo firmado com os executados relativo aos honorários sucumbenciais e, sua liquidação em 10/10/2022 (id.n.o 1056625816).

Pois bem, verifico compulsando os autos, que razão assiste ao Apelante, haja vista que o acordo juntado aos autos (id.n.o 156625817-pág.1/7) trata-se de acordo homologado entre o patrono anterior e os executados, referindo-se aos honorário sucumbenciais e não quanto ao dívida principal.

Assim, o referido acordo não põe fim ao cumprimento de sentença, posto que, não se refere a acordo de quitação da dívida junto a instituição financeira, devendo a ação de origem prosseguir normalmente.

Soma-se a isso o fato, de não constar nos autos manifestação

credor dando a quitação a dívida. Ainda, que tenha a parte autora sido intimada a tomar conhecimento do referido acordo.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO recurso, para reformar a sentença apelada, determinando o retorno dos autos para seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023